Tribunal: STF
Processo: Rcl 85262
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-27
Data de publicação: 2025-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pelo Estado de Rondônia contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, nos autos do Mandado de Segurança Preventivo nº º 7007211-34.2023.8.22.0014, que teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido na ADC nº 49.



    Narra que nos autos originais, a impetrante solicitou o reconhecimento do direito de não recolher o ICMS nas operações de transferência de mercadorias entre seus estabelecimentos situados em Rondônia e outros Estados, bem como a suspensão da exigibilidade da cobrança do referido tributo nessas operações.



    Informa que o acórdão reclamado, ao confirmar a sentença concessiva da segurança, concluiu pela desnecessidade da análise da modulação dos efeitos definida no julgamento da ADC nº 49, porquanto já havia impedimento legal para a atuação do Fisco na cobrança de ICMS no deslocamento de bens de um estabelecimento para outro do mesmo contribuinte localizados em estados distintos.



    Defende que 



    “O Supremo Tribunal Federal, ao julgar os Embargos de Declaração na ADC 49, fixou entendimento de que, considerando os princípios constitucionais da segurança jurídica e do interesse social, seria necessária a modulação dos efeitos temporais da decisão para que a inconstitucionalidade reconhecida quanto à cobrança de ICMS sobre o deslocamento físico de mercadorias entre estabelecimentos de mesma titularidade surtisse efeitos apenas a partir do ano de 2024.”



    Aduz que 



    “A decisão da ADC nº 49 conduz à legalidade e legitimidade das cobranças de ICMS no caso concreto, porquanto, com a modulação dos efeitos, restaram válidas as cobranças realizadas com base na legislação federal questionada até 31/12/2023, ressalvando-se exclusivamente os processos judiciais e administrativos em curso até 05/05/2021, o que não é o caso dos autos.”



    Nesse sentido, conclui que, no caso em tela, o mandado de segurança foi impetrado em 2023, enquadrando-se, portanto, na modulação de efeitos, o que significaria dizer que o Estado reclamante poderia prosseguir na cobrança do ICMS para fatos geradores ocorridos anteriormente ao exercício financeiro de 2024.



    Requer que seja concedida a liminar 



    “(...) para suspender os efeitos da decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, de modo a assegurar a eficácia da modulação dos efeitos decidida pelo Supremo Tribunal Federal nos Embargos de Declaração da ADC 49, até o julgamento final da presente reclamação; 



    b) No mérito, a procedência da reclamação constitucional para cassar definitivamente a decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia no processo nº 7007211-34.2023.8.22.0014 e a decisão proferida no AREsp 2941393/RO, assegurando-se a autoridade da decisão proferida por essa Corte nos Embargos de Declaração na ADC 49.



    É o relatório. 



    Decido.



    O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento dos embargos de declaração na ADC nº 49, Relator Ministro Edson Fachin, atribuiu efeitos prospectivos à declaração de inconstitucionalidade da incidência de ICMS na transferência de mercadorias entre estabelecimentos da mesma pessoa jurídica para o exercício de 2024, ressalvados os processos administrativos e judiciais pendentes de conclusão até a data de publicação da ata de julgamento da decisão de mérito (29/4/2021).



    O acórdão dos embargos de declaração foi resumido na seguinte ementa:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS- ICMS. TRANSFERÊNCIAS DE MERCADORIAS ENTRE ESTABELECIMENETOS DA MESMA PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE DO ICMS . MANUTENÇÃO DO DIREITO DE CREDITAMENTO. (IN)CONSTITUCIONALIDADE DA AUTONOMIA DO ESTABELECIMENTO PARA FINS DE COBRANÇA. MODULAÇÃO DOS EFEITOS TEMPORAIS DA DECISÃO. OMISSÃO. PROVIMENTO PARCIAL.



    1. Uma vez firmada a jurisprudência da Corte no sentido da inconstitucionalidade da incidência de ICMS na transferência de mercadorias entre estabelecimentos da mesma pessoa jurídica (Tema 1099, RG) inequívoca decisão do acórdão proferido.



    2. O reconhecimento da inconstitucionalidade da pretensão arrecadatória dos estados nas transferências de mercadorias entre estabelecimentos de uma mesma pessoa jurídica não corresponde a não-incidência prevista no art. 155, §2º, II, ao que mantido o direito de creditamento do contribuinte.



    3. Em presentes razões de segurança jurídica e interesse social (art.27, da Lei 9868/1999) justificável a modulação dos efeitos temporais da decisão para o exercício financeiro de 2024 ressalvados os processos administrativos e judiciais pendentes de conclusão até a data de publicação da ata de julgamento da decisão de mérito. Exaurido o prazo sem que os Estados disciplinem a transferência de créditos de ICMS entre estabelecimentos de mesmo titular, fica reconhecido o direito dos sujeitos passivos de transferirem tais créditos.



    4. Embargos declaratórios conhecidos e parcialmente providos para a declaração de inconstitucionalidade parcial, sem redução de texto, do art. 11, § 3º, II, da Lei Complementar nº 87/1996, excluindo do seu âmbito de incidência apenas a hipótese de cobrança do ICMS sobre as transferências de mercadorias entre estabelecimentos de mesmo titular” (ADC nº 49/RN-ED, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 15/8/23).



     



    Como se vê, os efeitos da declaração de inconstitucionalidade parcial, sem redução de texto, do artigo 11, § 3º, II, da Lei Complementar nº 87/1996, apenas produzirá efeitos no exercício de 2024.



    No presente caso, o mandado de segurança preventivo foi impetrado em 21 de julho de 2023, requerendo o reconhecimento do direito líquido e certo de não ser compelida a recolher o ICMS nas operações de transferência de mercadorias entre o seu estabelecimento situado neste Estado de Rondônia com destino aos seus outros estabelecimentos situados nos mais diversos Estados do país, cessando assim o ato coator combatido.



    De fato, o aludido mandamus foi impetrado posteriormente ao marco temporal de aplicação da modulação dos efeitos.



    Ocorre que, recentemente, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar os embargos de declaração no RE nº 1.490.708/SP, submetido à sistemática da repercussão geral sob o Tema nº 1.367, fixou a seguinte tese:



     “A modulação dos efeitos estabelecida no julgamento da ADC nº 49/RN-ED não autoriza a cobrança do ICMS lá debatido quanto a fatos geradores ocorridos antes de 2024 em relação aos quais não tenha havido o pagamento do tributo”.



    O julgado foi assim ementado:



    Embargos de declaração em repercussão geral em recurso extraordinário. Direito constitucional e tributário. ICMS. Transferência de mercadoria entre estabelecimentos do contribuinte em estados distintos. Controvérsia acerca da modulação dos efeitos estabelecida na ADC nº 49/RN-ED. Fatos geradores ocorridos antes de 2024 em relação aos quais não tenha havido o pagamento do tributo. Impossibilidade de cobrança. Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes. 



    1. É histórica a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça pela impossibilidade da incidência do ICMS no deslocamento físico de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular. Uma miríade de contribuintes, acreditando na referida orientação ou, até mesmo, no costume existente a seu favor, já não pagava a referida tributação e deixou de ajuizar ações ou de dar início a processos administrativos contestando-a. 



    2. O Tribunal Pleno, em nenhum momento na modulação dos efeitos estabelecida no julgamento da ADC nº 49/RN-ED, teve o propósito de ampliar a efetiva arrecadação das unidades federadas mediante autorização da cobrança do imposto em questão, com base em norma inconstitucional, quanto a fatos geradores ocorridos antes de 2024 em relação aos quais o tributo não foi pago. 



    3. Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes para se negar provimento ao recurso extraordinário interposto pelo Estado de São Paulo. 



    4. Foi fixada a seguinte tese de julgamento: “A modulação dos efeitos estabelecida no julgamento da ADC nº 49/RN-ED não autoriza a cobrança do ICMS lá debatido quanto a fatos geradores ocorridos antes de 2024 em relação aos quais não tenha havido o pagamento do tributo”. (RE 1.490.708 RG-ED, Relator Ministro Luís Roberto Barroso (Presidente), Relator(a) p/ Acórdão, Ministro Dias Toffoli, Tribunal Pleno, Dje 10/9/2025)



    Em assim sendo, não se verifica qualquer equívoco na aplicação do aludido precedente vinculante que evidencie teratologia da decisão reclamada.



    Ante o exposto, nego seguimento à presente reclamação constitucional, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF. Julgo prejudicado o pedido liminar.



    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a parte reclamante fica também advertida, na hipótese de recurso, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de setembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente